Tribunal: TJDFT
Processo: 0012812-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias, após sua intimação pessoal, impõe a extinção do processo por abandono da causa.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.